Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-89.2021.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002131-89.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERMINA ROSA DA SILVA - CPF: 249.408.791-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002131-89.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Guilhermina Rosa da Silva

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE - ÔNUS DA PROVA -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002131-89.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Guilhermina Rosa da Silva

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Guilhermina Rosa da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em síntese, que a instituição financeira
não logrou demonstrar que houve a disponibilização dos valores em favor da autora. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado ofereceu contrarrazões (id. 141377194), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002131-89.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Guilhermina Rosa da Silva

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Guilhermina Rosa da Silva propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 581410880, que alega não ter contratado, no valor de R$ 2.571,53 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 72 (setenta de duas) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais), cada.

O apelado, em contestação defendeu a existência e regularidade da contratação, esclarecendo que o contrato objeto da lide, no valor de R$ 2.599,92 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), trata de um refinanciamento do contrato de nº 555916364, sendo que do valor contrato foi deduzida a quantia de R$ 1.774,18 (um mil setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) para quitação do contrato anterior, restando o valor líquido a ser liberado para a autora de R$ 797,35 (setecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) (id. 141377176).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 141377194).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que a instituição financeira
não logrou demonstrar que houve a disponibilização dos valores em favor da autora. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando a respectiva Cédula de Crédito Bancária veiculada à proposta contratual do refinanciamento de empréstimo consignado, restando instruído com cópia dos documentos pessoais da autora e Transferência Eletrônica Disponível (id.
141377176
).

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Em análise aos autos, a parte autora afirma estar sendo responsabilizada pelo pagamento de empréstimos que sequer tinha ciência de ter contratado. A demandada apresentou defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito e inexistência de dano moral, e, aportou aos autos contrato de adesão que demonstra claramente a aquisição do empréstimo pela parte requerente. Além do contrato devidamente assinado, cuja assinatura se assemelha em muito à aposta no documento da autora, a Requerida ainda trouxe aos autos cópia do documento pessoal, comprovante de endereço e TED do valor do empréstimo para a conta da autora para agência desta Comarca onde vive a parte autora.

Assim, percebe-se que a autora aderiu aos contratos de empréstimo, tendo dado ciência mediante assinatura, informando, ainda, seus dados bancários.

Dessa forma, em análise aos documentos aportados aos autos, nota-se que o requerente assumiu a relação contratual. Ademais, não obstante o princípio
pacta sunt servanda
, que confere aos contratos a natureza de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece. ”
(id. 141377194).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022